Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-56.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 129, §9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto aos seguintes aspectos: i) verificar se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu; ii) verificar a possibilidade de redução dos danos morais
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu cometeu os crimes do art. 129, §9o, do Código Penal, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, em especial prova testemunhal.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.